Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719570-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA DE ALMEIDA MOULIN, MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES, ALEXANDRE DE ALMEIDA MOULIN, MARIA PAULA DE ALMEIDA MOULIN APELADO: ADRIANA DANTAS DE MARIZ D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e acolho os ED interpostos para corrigir ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO tão somente para constar no despacho do ID 28041008 APELADA e não APELANTE para se manifestar a parte APELADA no prazo de 10(dez) dias. Corrigido o ERRO MATERIAL após a vista retornem-se os autos. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator